Tribunal: TJSP
Processo: 1001441-21.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – FORMAL DE PARTILHA – Recusa do oficial com fundamento na irregularidade de recolhimento de tributos – Ausência de anuência da Fazenda do Estado quanto ao ITCMD – Discordância quanto à base de cálculo do ITCMD – Exigência de recolhimento de ITBI por conta de partilha desigual de alguns dos imóveis transmitidos – Exigências afastadas – Dever de fiscalização do Oficial de

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – FORMAL DE PARTILHA – Recusa do oficial com fundamento na irregularidade de recolhimento de tributos – Ausência de anuência da Fazenda do Estado quanto ao ITCMD – Discordância quanto à base de cálculo do ITCMD – Exigência de recolhimento de ITBI por conta de partilha desigual de alguns dos imóveis transmitidos – Exigências afastadas – Dever de fiscalização do Oficial de Registros que se limita à existência do recolhimento do tributo autolançado, bem como da razoabilidade da base de cálculo – Precedentes – Fazenda Pública ciente do autolançamento do ITCMD nos autos do arrolamento, sem impugnação – Impossibilidade de recusa ao registro da transmissão causa mortis – Fiscalização do recolhimento do ITBI limitado a fatos geradores ocorridos na base territorial do registrador – Partilha do imóvel localizado em Patrocínio Paulista em frações iguais aos herdeiros, afastando a incidência de ITBI – Impossibilidade de recusa por eventual fato gerador e obrigação de pagamento do tributo a município diverso daquele em que se localiza o imóvel sob atribuição do registrador – Partilha desigual ocorrida em outro município, que deverá ser objeto de fiscalização pelo Oficial daquela base territorial – Dúvida afastada – Recurso provido para determinar o registro do formal de partilha na matrícula no 2.953 do Registro de Imóveis de Patrocínio Paulista.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426

Registro: 2020.0000265053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001441-21.2019.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante
RICARDO PINHO, é apelado OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
ANEXOS DA COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para afastar a recusa de ingresso do título, julgando improcedente a dúvida e
determinando o registro do formal de partilha prenotado, v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426

Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426 -Voto no 31.122 - Patrocínio Paulista
- Аνάφη
2
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426
Apelante: Ricardo Pinho
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Comarca de Patrocínio Paulista
Voto no 31.122
REGISTRO DE IMÓVEIS FORMAL DE PARTILHA
Recusa do oficial com fundamento na irregularidade de
recolhimento de tributos Ausência de anuência da Fazenda
do Estado quanto ao ITCMD Discordância quanto à base de
cálculo do ITCMD Exigência de recolhimento de ITBI por
conta de partilha desigual de alguns dos imóveis transmitidos
Exigências afastadas – Dever de fiscalização do Oficial de
Registros que se limita à existência do recolhimento do tributo
autolançado, bem como da razoabilidade da base de cálculo
Precedentes Fazenda Pública ciente do autolançamento do
ITCMD nos autos do arrolamento, sem impugnação

Impossibilidade de recusa ao registro da transmissão causa
mortis Fiscalização do recolhimento do ITBI limitado a
fatos geradores ocorridos na base territorial do registrador
Partilha do imóvel localizado em Patrocínio Paulista em
frações iguais aos herdeiros, afastando a incidência de ITBI –
Impossibilidade de recusa por eventual fato gerador e
obrigação de pagamento do tributo a município diverso
daquele em que se localiza o imóvel sob atribuição do
registrador Partilha desigual ocorrida em outro município,
que deverá ser objeto de fiscalização pelo Oficial daquela base
territorial – Dúvida afastada
Recurso provido para
determinar o registro do formal de partilha na matrícula no
2.953 do Registro de Imóveis de Patrocínio Paulista.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ricardo Pinho, visando a reforma da sentença de fl. 646/649, que julgou
procedente dúvida registrária suscitada pelo Oficial do Registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426

Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426 -Voto no 31.122 - Patrocínio Paulista
- Аνάφη
3
Imóveis de Patrocínio Paulista, negando ingresso de formal de partilha
extraído do inventário de bens deixados por Sudária de Andrade Ponce
e João Ponce Bertoni.
A Nota de Devolução no 43.335 indicou a
necessidade de recolhimento do imposto em relação a cada um dos fatos
geradores de tributos, seja a transmissão causa mortis, doação ou
onerosa inter vivos. Exigiu, por isto, comprovação da manifestação
positiva da Fazenda do Estado e a necessidade, em caso de partilha
desigual com cessão onerosa, de comprovação do recolhimento do ITBI
(fl. 622/623).
Na suscitação, fundamenta o Oficial a recusa na
ausência de apresentação de certidões da Fazenda do Estado relativas ao
correto recolhimento do ITCMD, por conta de três fatos geradores,
quais sejam: a sucessão de Sudária, a sucessão de João Ponce e a
doação entre herdeiros em decorrência da partilha desigual. Também
indica a ocorrência de informação verbal de torna em dinheiro entre
alguns herdeiros, com necessidade de comprovação de recolhimento do
ITBI. Entendeu, ainda, pela impossibilidade de cisão do título, pois a
apuração do tributo deve levar em conta o total do monte mor
partilhado, não importando em que município se localize os imóveis.
2. O recurso sustenta, em resumo, que houve
pedido para cindir o título, procedendo-se ao registro tão somente da
transmissão do imóvel matrícula no 2.953, único partilhado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426

Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426 -Voto no 31.122 - Patrocínio Paulista
- Аνάφη
4
proporções iguais entre os herdeiros e pertencente à circunscrição
imobiliária de Patrocínio Paulista, sendo os demais bens localizados em
Franca. Afirma a regularidade do formal de partilha, sendo comprovado
nos autos o recolhimento de ITCMD no valor de R$ 61.425,59,
apresentando, no decorrer do processo, declaração de ITCMD, nos
termos da Portaria CAT no 15, isto em 04.10.2018, sem qualquer
resposta ao protocolo. Sustenta a impossibilidade de cumprimento da
determinação, não podendo sofrer os efeitos da ineficiência do Posto
Fiscal. Argumenta que a indicação de erro na adoção da base de cálculo
do ITCMD, nos termos do art. 16, parágrafo único, do Decreto no
46.655/2002, ultrapassa as atribuições do Oficial registrador, não se
caracterizando como irregularidade formal do título. Que, por conta do
recolhimento do ITCMD, conforme as guias de fl. 550/581, não caberia
a recusa do título, mas sim eventual cobrança posterior à apuração da
declaração pelo fisco. Em relação ao ITBI, afirma que os fatos
geradores de eventual tributo por transmissão onerosa ocorreram no
município de Franca, devendo ser comprovado o recolhimento do ITBI
somente quando da apresentação do título ao registro imobiliário
competente. Por fim, apresenta precedentes do Conselho Superior da
Magistratura no sentido da suficiência, ao Oficial do registro, da
checagem do recolhimento dos tributos, sem aferir sua correção quanto
ao valor (fl. 656/671).
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
provimento do recurso (fl. 682/684).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426

Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426 -Voto no 31.122 - Patrocínio Paulista
- Аνάφη
5
É o relatório.
2. Conheço do recurso, eis que presentes seus
requisitos de admissibilidade.
A dúvida foi suscitada pelo Oficial do Registro de
Imóveis de Patrocínio Paulista, tendo por origem a recusa do registro de
formal de partilha de bens deixados por sucessão causa mortis de
Sudária de Andrade Ponce e de João Ponce Bertoni, expedido nos autos
do processo no 0020488-29.2007.8.26.0196, da 1a Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Franca.
O título judicial aditado (fl. 584) descreve como
bens transmitidos, em ambas as sucessões, os imóveis objetos das
transcrições nos 30.865, 37.218, 57.156, 59.420, 50.156, 30.858,
33.638, 29.352, do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Franca, das
matrículas nos 25.595, 80.018, 36.091, 88.117, 88.118 e 4.747 do 1o
Oficial de Registro de Imóveis de Franca, e da matrícula no 2.953, do
Registro de Imóveis de Patrocínio Paulista.
O fundamento inicial da recusa pelo Oficial é a
ausência de comprovação, no formal de partilha ou em ato posterior, da
anuência da Fazenda do Estado de São Paulo com o cálculo e
recolhimentos do ITCMD, entendendo pela existência de divergência na
base de cálculo e na ocorrência de doações no plano de partilha, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426

Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426 -Voto no 31.122 - Patrocínio Paulista
- Аνάφη
6
desiguais os quinhões. Afirma, ainda, na suscitação da dúvida, ter
informação verbal da existência de torna entre os herdeiros, o que
exigiria recolhimento do ITBI.
Pois bem.
Em primeiro plano, percebe-se a limitação da
delegação do Oficial de Registro de Imóveis de Patrocínio Paulista ao
registro da transmissão do imóvel localizado em sua base territorial, não
lhe sendo permitido, por falta de atribuição, questionar o título em
relação a elementos cindíveis do mesmo e que tenham por elemento
material bens que se localizem em outro município, sujeito ao registro
na serventia própria.
Assim, a apreciação da dúvida se limita, assim ao
ato a ser registrado na base territorial do Oficial de Registro de Imóveis
de Patrocínio Paulista, ou seja, em relação à partilha do imóvel objeto
da matrícula no 2.953.
No que diz respeito ao questionamento do
recolhimento irregular do ITCMD pelos interessados, a dúvida deve ser
afastada.
O posicionamento recorrente do Conselho Superior
da Magistratura é no sentido da limitação do dever de fiscalização
atribuído ao Oficial de Registro quanto a existência do recolhimento do
tributo e a razoabilidade da base de cálculo, conforme os precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426

Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426 -Voto no 31.122 - Patrocínio Paulista
- Аνάφη
7
nas apelações cíveis nos 0031287-16.2015.8.26.0564, de São Bernardo
do Campo, 1006725-68.2015.8.26.0161, de Diadema, e 1024158-
98.2015.8.26.0577, de São José dos Campos, este com a seguinte
ementa:
“Registro de Imóveis
Registro de escritura
pública
de
dação
em
pagamento

Desqualificação Suposta incorreção da base de
cálculo utilizada para recolhimento do ITBI
Dúvida
julgada
improcedente

Apelação
interposta pelo Ministério Público Atuação que
extrapola as atribuições do Oficial Dever de
fiscalização que se limita ao recolhimento do
tributo e à razoabilidade da base de cálculo
Recolhimento antecipado do ITBI que não
afronta as NSCGJ nem a legislação municipal
Recurso a que se nega provimento”
No mesmo sentido:
REGISTRO DE IMÓVEIS
Dúvida julgada
procedente
Formal de partilha extraído de
ação de arrolamento de bens
Exigência de
apresentação da manifestação da Fazenda do
Estado anuindo com a declaração do Imposto de
Transmissão "causa mortis" e de Doação -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426

Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426 -Voto no 31.122 - Patrocínio Paulista
- Аνάφη
8
ITCMD que foi recolhido pelos herdeiros

Ilegalidade da base de cálculo do ITCMD,
adotada pela Fazenda do Estado, que foi
reconhecida
em
Mandado
de
Segurança
impetrado pelo herdeiro Dever de fiscalizar
atribuído ao Oficial de Registro que diz respeito
à existência da declaração e ao recolhimento do
imposto, sem abranger a correção da base de
cálculo e do valor pago, salvo se constatada a
existência de erro Recurso provido para julgar
a dúvida improcedente.
(TJSP
AP 1001206-48.2018.8.26.0601
rel.
Des. Pinheiro Franco (Corregedor Geral)
j.
01.11.2019).
Assim, o dever de fiscalização de recolhimento dos
tributos atribuído aos notários e registradores (art. 289 da Lei no
6.015/1973 e art. 30, XI, da Lei no 8.935/1994), se limita à verificação
do recolhimento dos tributos decorrentes dos atos realizados, bem como
a razoabilidade da base de cálculo utilizada, não sendo sua atribuição a
apreciação em concreto da correção do autolançamento e seu
pagamento.
No caso concreto, observam-se dos documentos de
fl. 187/188 os protocolos, junto à Secretaria da Fazenda, de expedientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426

Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426 -Voto no 31.122 - Patrocínio Paulista
- Аνάφη
9
para conferência e homologação do ITCMD por conta do arrolamento
de bens no 0020488-29.2007.8.26.0196, datado de 04.10.2018. Também
se observa, nos autos do arrolamento de bens, a comprovação do
recolhimento das guias de ITCMD (fl. 550/581).
Assim,
além
de
haver
comprovação
do
recolhimento do tributo pelo autolançamento feito pelas partes
interessadas, há ciência da Fazenda há mais de ano, sem qualquer
impugnação ou manifestação nos autos, não podendo se presumir, para
fins de registro da transmissão, a inexistência do pagamento regular dos
tributos. Caso a Fazenda Pública observe, em momento apto, a
irregularidade do lançamento e da cobrança, poderá, por meios
próprios, buscar o regular pagamento, sem que isto signifique obstáculo
à regularização no registro da propriedade transmitida pela sucessão.
No que diz respeito à recusa da entrada do título por
conta de eventual falta de recolhimento do ITBI, com fundamento na
alegação de possibilidade de ocorrência de cessão onerosa, por conta de
“torna” na partilha desigual, tem-se duplo fundamento para o
afastamento da dúvida.
Primeiro porque não há, na documentação acostada
aos autos e que instrui o título, descrição de pagamento pela divisão
desigual dos bens, não se admitindo a consideração de dado não
constante dos documentos apresentados a registro para fins de
qualificação do título. Se não há, na descrição do plano de partilha e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426

Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426 -Voto no 31.122 - Patrocínio Paulista
- Аνάφη
10
pagamentos, informação clara a respeito do pagamento de valores por
algum herdeiro a outro, por conta da divisão desigual dos quinhões, não
se pode, de forma alguma, presumir a ocorrência de cessão onerosa e,
por isto, a incidência do ITBI.
Segundo porque observa-se a falta de legitimidade
do Oficial do Registro de Imóveis de Patrocínio Paulista para apreciar a
questão, vez que o imóvel a ser registrado na sua área de atribuição fora
partilhado de forma igual entre os herdeiros, afastando o argumento da
existência de “torna”.
Da lista de bens no arrolamento que originou o
formal de partilha, observa-se que há apenas um bem localizado no
município de Patrocínio Paulista, no caso, o imóvel objeto da matrícula
no 2.953.
O imposto sobre a transmissão onerosa de bens
imóveis por ato inter vivos é de competência exclusiva dos municípios,
nos termos do art. 156, II da Constituição Federal. Daí que qualquer
questão atinente a tal imposto deverá ter por elemento material do fato
geradora um bem imóvel localizado na área territorial de determinado
município.
Da mesma forma, a atribuição do Oficial de registro
de imóveis é limitada à inscrição de atos que digam respeito aos
imóveis que estejam localizados em sua base territorial, no caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426

Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426 -Voto no 31.122 - Patrocínio Paulista
- Аνάφη
11
Município de Patrocínio Paulista.
Daí que a fiscalização pelo Oficial de registros
sobre o recolhimento de tributos eventualmente incidentes sobre
negócios jurídicos imobiliários somente pode dizer respeito a bem
imóvel que esteja sob sua atribuição registral. Ou seja, por eventual falta
de recolhimento de impostos decorrente de transmissão de bem imóvel
na cidade “X”, não poderá o Oficial recusar o registro da transmissão de
outro imóvel, localizado na cidade “Y”, local de sua delegação.
No caso, embora a sucessão causa mortis seja una,
não importando a localização ou características dos bens transmitidos
por força do direito de saisina (art. 1784, CC), a competência do Oficial
de registros para verificar o recolhimento de tributo incidente sobre
alguma transmissão acessória à sucessão é limitada a fatos geradores
ligados aos bens imóveis em sua circunscrição imobiliária.
E, aqui, pretendem os herdeiros a inscrição da
transmissão causa mortis do imóvel objeto da matrícula no 2.953, do
Oficial de Registro de Imóveis de Patrocínio Paulista. O bem, conforme
os planos de partilha de bens pela sucessão de Sudária de Andrade
Ponce e de João Ponce Bertoni, foi dividido entre os herdeiros filhos em
partes exatamente iguais, resultando num condomínio pro indiviso de
12,5% (doze e meio por cento) para cada um. Não há descrição, no
termo de partilha, de qualquer pagamento de preço pela partilha de
referido bem, até porque partilhado em partes exatamente iguais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426

Apelação Cível no 1001441-21.2019.8.26.0426 -Voto no 31.122 - Patrocínio Paulista
- Аνάφη
12
Não há, assim, como se inferir ato de transmissão
onerosa inter vivos em relação ao imóvel matrícula no 2.953 e, por esta
razão, não há espaço para eventual incidência do ITBI. E, por isto, não
caberia ao Oficial negar a entrada do título, posto que, do que se
vislumbra dos autos, a partilha desigual deu-se em relação aos imóveis
localizados na cidade de Franca.
Ou seja, embora a partilha desigual possa significar
doação, a justificar a incidência do ITCMD, ou transmissão onerosa,
com a incidência do ITBI, o certo é que, em relação a este último,
limitada é a atribuição do Oficial à fiscalização dos recolhimentos de
tributos com fato gerador vinculados à sua base territorial.
Fica, assim, afastado o fundamento da recusa.
3. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para afastar a recusa de ingresso do título, julgando
improcedente a dúvida e determinando o registro do formal de partilha
prenotado.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica